Tribunal: TJDFT
Processo: 0729085-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729085-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: DANILO CORTES ANDRADE, ELDORADO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra a decisão ID origem 240239600, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0744215-45.2023.8.07.0001, movida em face de DANILO CORTES ANDRADE e ELDORADO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido do exequente de expedição de ofícios à Polícia Militar, à Polícia Civil, aos Departamentos de Trânsitos e às empresas de pedágio do Distrito Federal e do Estado de São Paulo, com vistas a localizar o veículo I/LR DEFENDER 1109 SE, placa GHI6G91, ano 2021 e viabilizar a efetivação da penhora, nos seguintes termos: Indefiro os pedidos formulados pela parte exequente na petição ID 240102310, pois a busca e apreensão não é cabível nos processos de execução de título extrajudicial cuja obrigação é de pagar, a indicação do endereço onde o veículo poderá ser penhorado e a disponibilização dos meios necessários à sua remoção é ônus da parte exequente e, além disso, já foi imposta a restrição de circulação (ID 234087085). A execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 236888838, proferida em 23/05/2025. (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante afirma que o veículo penhorado não foi localizado durante a diligência de penhora e remoção, pois teria sido ocultado pelo executado e que, diante disso, formulou o pedido de envio de ofícios a diversos órgãos do Distrito Federal e de São Paulo para permitir a localização do bem, uma vez que foi verificado que o veículo circula naquelas unidades federativas. Argumenta que o Juízo de 1o Grau incorreu em equívoco ao considerar incabível a medida de busca e apreensão em sede de execução de título extrajudicial, uma vez que tal providência tem amparo nos arts. 139, inciso IV, 497, 523, § 3o, e 797 do Código de Processo Civil – CPC, bem ainda nos princípios da razoabilidade, da cooperação (art. 6o, CPC) e da efetividade (arts. 4o e 8o, CPC). Defende que a apreensão do bem e a obtenção de informações sobre seu paradeiro são imprescindíveis à eficácia da execução, permitindo eventual leilão ou adjudicação, com satisfação da dívida. Ressalta que a inserção de restrição de circulação já foi determinada, de modo que a utilização do veículo em vias públicas configura descumprimento judicial passível de intervenção policial para apreensão. Ao final, requer, em sede de tutela recursal, a imediata expedição dos ofícios solicitados e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o deferimento das medidas de apreensão do veículo em caso de abordagem em blitz, obtenção de seu endereço cadastrado nos Detrans e empresas de pedágio, bem ainda fornecimento de registros de radar e multas nos últimos 6 (seis) meses que possam indicar sua localização. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido do exequente de expedição de ofícios à Polícia Militar, à Polícia Civil, aos Departamentos de Trânsitos e às empresas de pedágio do Distrito Federal e do Estado de São Paulo, com vistas a localizar o veículo I/LR DEFENDER 1109 SE, placa GHI6G91, ano 2021 e viabilizar a efetivação da penhora determinada. O Juízo de 1o Grau entendeu incabível a medida de busca e apreensão em execução fundada em obrigação de pagar quantia certa, ressaltando ser ônus do exequente indicar o local do bem e viabilizar sua remoção. Destacou, por fim, que já foi determinada a restrição de circulação do veículo, providência suficiente, por ora, para assegurar a efetividade da execução. O agravante requer, em sede de tutela recursal, a imediata expedição dos ofícios solicitados e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. A questão em discussão, portanto, consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para localização de bem penhorado no âmbito de Execução de Título Extrajudicial, à luz da legislação processual e dos princípios da cooperação, da efetividade e da razoabilidade. Passo à análise da tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso dos autos, embora se reconheça a utilidade de medidas que contribuam para a localização de bens penhoráveis, não se verifica, por ora, a necessidade de deferimento da tutela recursal para expedição dos ofícios solicitados pelo agravante. Isso porque já foi determinada a restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD, medida que entendo suficiente, em regra, para viabilizar a efetivação da constrição, inclusive com eventual abordagem em fiscalizações de trânsito. Nesse sentido, a expedição de ofícios a órgãos de segurança pública, empresas de pedágio ou entes federativos para localização de veículo deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e utilidade, cabendo ao exequente, como regra, apresentar elementos concretos que justifiquem a medida atípica e demonstrem que os dados pretendidos não podem ser obtidos por vias ordinárias ou já estejam disponíveis no sistema RENAJUD. Além disso, a simples alegação de que o bem estaria sendo ocultado, sem demonstração de diligências prévias frustradas que justifiquem a intervenção judicial, não autoriza a superação do ônus probatório imposto à parte exequente, tampouco justifica a mobilização de órgãos estatais e privados por meio de ofícios judiciais com fins investigativos. Ademais, o registro da restrição à circulação do veículo penhorado é ato de cooperação, mas não exime o agravante da obrigação de indicar eventual endereço do executado, permanecendo este responsável pelo fornecimento de informações que permitam a localização do bem. Para reforçar o entendimento ora esposado, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOMÓVEL. RENAJUD. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇAO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. OFÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Apesar de ser medida excepcional instituir a restrição à circulação de veículo automotor no RENAJUD, após determinação de penhora, no caso, atende aos pressupostos fáticos autorizadores, viabiliza a célere apreensão do automóvel que se encontra em outra unidade federativa e permite dar efetividade à decisão judicial, porém competirá ao magistrado no primeiro grau decidir sobre futura retirada da restrição após a localização do bem. 2. A determinação judicial para expedição de ofícios à Polícia Militar e Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro para procederem à apreensão de veículo, expedição de ofício ao Estado do Rio de Janeiro para que este informe o endereço em que o veículo está cadastrado atualmente e às empresas de passe livre de pedágio para que informem se o agravado possui cadastro e, em caso positivo, informem o endereço cadastrado é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade, cabendo ao julgador analisar o caso concreto para verificar a possibilidade de expedição dos documentos. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1836930, 0743814-49.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) Nesse cenário, observa-se que a medida pretendida não é imprescindível à efetividade da execução, especialmente diante da já existente restrição judicial de circulação. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, torna-se prescindível a análise do perigo de dano, uma vez que se trata de requisito de natureza cumulativa. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator